Tribunal: TJBA
Processo: 0501191-92.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501191-92.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL BOMFIM FRANCISCO RODRIGUES Advogado(s): PEDRO ANIBAL NOGUEIRA DE QUEIROZ FILHO, CAROLINA ALBUQUERQUE DE SOUZA, THALYNE MOREIRA DO ROSARIO DOS SANTOS APELADO: TIMMEX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAR OS RÉUS. MEDIDAS DEFERIDAS PELO JUÍZO PRIMEVO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança e extinguiu o feito com resolução do mérito. A ação foi ajuizada em abril de 2013, tendo transcorrido quase nove anos sem a efetivação da citação dos réus até o advento da sentença, apesar de múltiplas tentativas frustradas de localização dos demandados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o autor faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; (ii) saber se a demora na citação dos réus decorreu exclusivamente do serviço judiciário, de modo a atrair a incidência da Súmula 106/STJ e afastar a prescrição; e (iii) saber se a sentença padece de vício de fundamentação por ter sido prolatada durante a Semana de Sentenças e Baixas Processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR As peças encartadas no ID 68538031 corroboram a alegação de hipossuficiência econômica, circunstância que, associada à regra da presunção de veracidade da declaração de pobreza deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC), recomenda o deferimento da assistência judiciária gratuita. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, com retroação à data de propositura da ação, pressupõe que o autor adote as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias (CPC, art. 240, §§ 1º e 2º). A Súmula 106/STJ somente incide quando a demora na citação decorre exclusivamente de falhas ou morosidade do serviço judiciário, sendo inaplicável nas hipóteses em que o autor contribuiu para o retardamento do ato citatório. No caso concreto, o autor permaneceu inerte por mais de um ano após intimação para recolhimento de custas de ingresso, deixou de se pronunciar sobre a ordem de pagamento das custas para citação por edital já deferida e limitou-se a fornecer endereços anteriormente diligenciados sem sucesso, evidenciando conduta que contribuiu para a mora processual. A sentença apresentou fundamentação clara e suficiente quanto aos motivos de fato e de direito que embasaram o reconhecimento da prescrição, não se configurando a hipótese do art. 489, § 1º, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Gratuidade de justiça deferida ao apelante. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, §§ 1º, 2º e 3º, 487, II, e 489, § 1º, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; TJBA, Apelação 05002601220178050001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 2ª Vice-Presidência, j. 23.07.2024; TJBA, Apelação 00041145620108050150, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2016; TJBA, Apelação 80005560720208050079, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501191-92.2013.8.05.0150, em que figuram como apelante MANOEL BOMFIM FRANCISCO RODRIGUES e como apelada TIMMEX SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA,